Tribunal: TJBA
Processo: 8002943-89.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002943-89.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A.

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

APELADO: MARLENE BISPO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ALICE SILVA LEITE, JULIANO SILVA LEITE, KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE, LETICIA GOMES OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO VINCULADO AO SFH. INCÊNDIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. SEGURADORA RESPONSÁVEL CONFIGURADA PELO OFÍCIO DA CEF. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIRMADA. COBERTURA DEVIDA. PRESCRIÇÃO ÂNUA AFASTADA PELA INTERRUPÇÃO PROCESSUAL ANTERIOR E COMPLEXIDADE NA IDENTIFICAÇÃO DA SEGURADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS EMERGENTES DEVIDOS (ALUGUÉIS). PERDA DA MORADIA. DANO MORAL CONFIGURADO E MANTIDO NO VALOR ARBITRADO (R$ 15.000,00). RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

A Autora ajuizou Ação de Indenização contra a Seguradora em razão da recusa de pagamento de indenização securitária por sinistro de incêndio ocorrido em 04 de outubro de 2018, que destruiu seu imóvel residencial coberto por seguro obrigatório vinculado a financiamento habitacional. A sentença de 1º grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Apelante ao pagamento de indenização material (valor do imóvel e aluguéis) e moral (R$ 15.000,00).

II. Questão em discussão

O Apelante questiona a não ocorrência da prescrição ânua.

O Apelante impugna a condenação ao ressarcimento dos valores de aluguéis por ausência de prova de desembolso direto pela Autora.

O Apelante requer o afastamento ou a minoração da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

Não restou configurada a prescrição ânua (Art. 206, § 1º, II, "b", CC), pois a propositura de ação anterior perante a Justiça Federal, ainda que extinta sem resolução de mérito, interrompeu o prazo prescricional, nos termos do Artigo 202, inciso I, do Código Civil e Artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil, não se verificando a inércia da consumidora.

É devida a condenação da seguradora ao pagamento dos aluguéis como dano emergente/perdas e danos, uma vez que a necessidade de locação de moradia decorreu da recusa indevida da cobertura securitária após o incêndio, sendo irrelevante que os recibos estejam em nome de terceiro que prestou auxílio à segurada em razão da falha contratual. A má prestação do serviço gerou o dever de reparação integral do prejuízo.

A injusta recusa de cobertura securitária por seguro habitacional, que priva o consumidor de sua moradia em situação de extrema vulnerabilidade (incêndio), extrapola o mero dissabor, configurando patente dano moral. O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) é razoável e atende aos princípios da proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e negado provimento.

Tese de julgamento: "1. A propositura de ação de cobrança securitária, mesmo que extinta sem resolução de mérito, interrompe o prazo prescricional ânuo, afastando a inércia do segurado. 2. A injusta recusa da cobertura de seguro habitacional após a destruição da moradia por sinistro coberto gera dano moral indenizável, cujo valor deve ser mantido se fixado em parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: Artigo 206, § 1º, II, "b", do Código Civil; Artigo 202, inciso I, do Código Civil; Artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil; Artigo 757 do Código Civil; Artigo 776 do Código Civil.

Referências:

TJ-BA - Apelação: 8000427-30.2015.8.05.0191, Relator: REGINA HELENA RAMOS REIS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2018.

TJ-BA - Apelação: 8003908-92.2022.8.05.0146, Relator: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002943-89.2020.8.05.0080
, em que figuram como apelante ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. e como apelada MARLENE BISPO DOS SANTOS e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08